Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704878-08.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PONTES E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por PONTES E SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME (ID 17702220), situação que ensejou a interposição de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 22258932), em acórdão que restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 318 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de repercussão geral do Tema 318, relativo ao cabimento, ou não, de mandado de segurança, em face de seus específicos pressupostos de admissibilidade, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. II – Agravo interno não provido. Inconformada, a parte opôs embargos de declaração, cujo provimento foi negado (24508060). Passo seguinte, o recorrente, com respaldo no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpôs apelo especial. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO LOCAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DE TELEMAR NORTE E NORDESTE 1. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2. Cuida-se, na origem, de Agravo Interno interposto pelo ente estadual contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial em virtude de o acórdão combatido estar em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.176.753/RJ (Tema 427). 3. Está sedimentado neste Superior Tribunal que a competência para o exame da admissibilidade de Recursos Extraordinário e Especial, bem como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a repercussão geral ou que tenha sido eleita como representativa da controvérsia, é dos Tribunais de origem. Nessa esteira, o Agravo Regimental a ser julgado pelos Tribunal Regionais ou de Justiça é o único recurso cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário, a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos artigos 543-B ou 543-C do CPC/73, não havendo previsão para nova interposição do apelo nobre. 4. Ademais, o STJ entende que a interposição do Agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro. CONCLUSÃO 5. Recurso Especial da Telemar Norte e Nordeste não conhecido. Agravo em Recurso Especial do Estado de Minas Gerais não conhecido. (REsp 1852425/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014